Tribunal: STF
Processo: HC 230485
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A conversão de pena corporal em pena restritiva de direitos está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    2. O condenado reincidente em crime doloso não faz jus à substituição da pena (art. 44, inc. II, do CP), salvo na hipótese de o juiz considerar a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e esta não tenha sido por mesmo crime (art. 44, § 3º, do CP). 



    3. A substituição da pena corporal em favor do condenado reincidente não constitui direito subjetivo, mas, ao contrário, revela-se como faculdade posta à disposição do órgão julgador, no processo de individualização da pena, para chegar à reprimenda adequada, consideradas as circunstâncias do caso concreto.



    4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram ser incabível a benesse, com base em elementos concretos. Dissentir de tal entendimento, de modo a se acolher a alegação da agravante no sentido de ser recomendável a substituição, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.